Tribunal: TJBA
Processo: 0322937-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322937-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CIRIO DA PENHA GUERREIRO e outros (8)

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, MEG LIMA DA CUNHA, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, WAGNER VELOSO MARTINS, JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA INICIADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, IV DO CPC/2015. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES MAJORADOS NOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES, A TÍTULO DE EVOLUÇÃO DO SOLDO. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO (SOLDO) MENSAL EFETIVAMENTE RECEBIDA PELOS SERVIDORES ENTRE AGOSTO/1997 E MARÇO/2012. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DA PROVA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RETORNO DO FEITO À ORIGEM, PARA REGULAR PROCESSAMENTO. CÁLCULO PROPORCIONAL DAS PARCELAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/1997 E AO 13º SALÁRIO/1997. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 QUE TEVE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 1º DE AGOSTO DE 1997. CÁLCULO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO. PLANILHAS APRESENTADAS PELOS EXEQUENTES QUE NÃO INDICAM EXPRESSAMENTE OS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DOS JUROS UTILIZADOS NO CÁLCULO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NO ART. 1º-F. DA LEI FEDERAL N.º 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL N.º 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. COISA JULGADA
. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. ART. 524, § 2º DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR, DE OFÍCIO, A REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL, PARA VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0322937-25.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelados
CIRIO DA PENHA GUERREIRO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator